Tribunal: STJ
Processo: 0454822-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1053335 - SP (2025/0454822-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTIANO CARDOSO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
. PRECLUSÃO
WRIT
TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
CONCRETO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
DISCUSSÃO
PRECLUSA.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
foi indeferido liminarmente porque a insurgência foi
1.
habeas corpus
deduzida mais de uma década após o acórdão de apelação, atraindo a
preclusão temporal em quadro análogo à denominada nulidade de
algibeira.
A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o Tribunal de
2.
origem registrou que os pedidos de produção probatória foram indeferidos
fundamentadamente e sem insurgência oportuna, inexistindo prejuízo
concreto, além de haver conjunto probatório robusto formado por
testemunhos e imagens.
3. Indeferido liminarmente o
por óbice formal, é inviável o exame de
writ
alegações relativas à ausência de dolo, à participação no evento morte, à
dosimetria da pena, à incidência de atenuante ou ao reconhecimento de
participação de menor importância, ausente flagrante ilegalidade apta a
superar a preclusão.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53921192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: be165a4b-168c-48ae-88cd-8d4bc3d6e24c

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: be165a4b-168c-48ae-88cd-8d4bc3d6e24c

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1053335 - SP (2025/0454822-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTIANO CARDOSO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
. PRECLUSÃO
WRIT
TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
CONCRETO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
DISCUSSÃO
PRECLUSA.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
foi indeferido liminarmente porque a insurgência foi
1.
habeas corpus
deduzida mais de uma década após o acórdão de apelação, atraindo a
preclusão temporal em quadro análogo à denominada nulidade de
algibeira.
A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o Tribunal de
2.
origem registrou que os pedidos de produção probatória foram indeferidos
fundamentadamente e sem insurgência oportuna, inexistindo prejuízo
concreto, além de haver conjunto probatório robusto formado por
testemunhos e imagens.
3. Indeferido liminarmente o
por óbice formal, é inviável o exame de
writ
alegações relativas à ausência de dolo, à participação no evento morte, à
dosimetria da pena, à incidência de atenuante ou ao reconhecimento de
participação de menor importância, ausente flagrante ilegalidade apta a
superar a preclusão.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANO CARDOSO DA
SILVA contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0007159-
24.2011.8.26.0223).
Documento eletrônico VDA53921766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: da433631-79bd-42e8-b49b-814d0ec71af3

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
latrocínio (art. 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal), à pena de 23 anos e 4 meses de
reclusão, em regime fechado, além de 11 dias-multa.
A defesa interpôs apelação, arguindo, em preliminar, nulidade por cerceamento
de defesa em razão do indeferimento de provas (oitiva de policiais, exame residuográfico,
perícia no veículo e imagens de segurança) e, no mérito, pugnando pela desclassificação da
conduta de latrocínio para roubo, com fixação da reprimenda no mínimo legal (e-STJ fl.
120).
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com acórdão proferido em 13/6/2013
(e-STJ fl. 118). No voto, consignou: a) a negativa fundamentada, em primeiro grau, dos
pedidos defensivos de oitiva de policiais e exame residuográfico, tidos por desnecessários,
sem insurgência oportuna da defesa; b) a juntada das imagens de segurança pertinentes e a
pendência do laudo do veículo, sem demonstração de prejuízo; c) a confirmação, por
testemunhas presenciais e policiais militares, de disparos efetuados pelos agentes que
atingiram a vítima; d) a dosimetria com exasperação da pena-base em 1/6 por maus
antecedentes; e) o afastamento da atenuante da confissão por se tratar de admissão
qualificada, dissociada da imputação (e-STJ fls. 122/130).
Posteriormente, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando,
habeas corpus
em síntese: cerceamento de defesa por indeferimento de provas reputadas essenciais;
ausência de prova cabal do dolo ou da participação no evento morte, com pedido de
desclassificação para roubo; indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP;
; e reconhecimento da participação de menor
Súmula 545/STJ)
importância (art. 29, § 1o, CP), com pleito liminar de suspensão dos efeitos do acórdão (e-
STJ fls. 25/37).
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, ao fundamento de
writ
que a insurgência, manejada mais de 10 anos após o acórdão de apelação (13/6/2013),
configura hipótese análoga à nulidade de algibeira, reputando preclusa a matéria, inclusive
quanto à dosimetria (e-STJ fls. 204/206).
A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ fl. 218
/220).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta: a) nulidade absoluta
por cerceamento de defesa, em razão da negativa de produção de provas consideradas
essenciais (oitiva de policiais, exame residuográfico e perícia no veículo), vício
insuscetível de convalidação temporal; b) ausência de prova cabal do dolo direto ou
Documento eletrônico VDA53921766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: da433631-79bd-42e8-b49b-814d0ec71af3

eventual, ou da participação do agravante no evento morte, afirmando que admitiu apenas o
roubo e negou os disparos; c) necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, mesmo parcial ou qualificada, nos termos do
III, “d”, do Código Penal
art. 65,
e da
d) reconhecimento da participação de menor importância, nos
Súmula 545/STJ;
termos do
§ 1o, do Código Penal (e-STJ fls. 225/227).
art. 29,
Requer o recebimento e processamento do agravo regimental; a reconsideração
da decisão agravada para processamento do
; e, caso mantida, o julgamento
habeas corpus
pela Turma para dar provimento ao agravo, com conhecimento e julgamento do mérito do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, o
impetrado nesta Corte foi indeferido liminarmente nos termos da
writ
decisão assim redigida (e-STJ fls. 204/206):
Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese,
contra a manutenção da condenação do paciente. Contudo, verifico, de plano,
que o acórdão impugnado foi proferido há mais de 10 anos, em 13/6/2013,
tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente
oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. Como é
de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a
referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como
estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n.
5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do
TJDFT), Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
23/11/2022,
29/11/2022)
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE
DO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado
em sede de habeas corpus, pois o recorrente já foi condenado pelo
Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão pela prática do delito de
homicídio tendo, inclusive, ocorrido o trânsito em julgado da condenação.
Insurge-se a defesa contra um acórdão de recurso em sentido estrito,
quando já houve, inclusive, julgamento de apelação e trânsito em
julgado. Assim, absolutamente inviável o conhecimento da impetração.
Documento eletrônico VDA53921766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: da433631-79bd-42e8-b49b-814d0ec71af3

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 787.053/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
20/4/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA
EM
APELAÇÃO.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
FLAGRANTE APONTADO COMO ILEGAL OCORRIDO HÁ MAIS DE
12 ANOS. CONDENAÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO HÁ MAIS
9 ANOS. NULIDADE NÃO APONTADA NO MOMENTO OPORTUNO.
ILEGALIDADE
MANIFESTA
NÃO
EVIDENCIADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, somente mais de 12 anos após a suposta
ocorrência da apontada nulidade e mais de 9 anos após o trânsito em
julgado da condenação, foi impetrado o mandamus, o qual não pode ser
conhecido, em decorrência da preclusão da matéria, que sequer foi
suscitada durante o curso do processo ou em recurso de apelação, tendo
sido questionada somente em sede de revisão criminal interposta 11
anos após o ato apontado como nulo. Assim, inadmissível a
desconstituição de ato ocorrido há mais de 12 anos, sem que a defesa
tenha manifestado sua irresignação no momento oportuno.
2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no
sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como
qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 732.335/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
17/11/2022)
Pelo exposto,
o
.
indefiro liminarmente mandamus
A defesa opôs embargos de declaração, tendo assim se decidido (e-STJ fls. 218
/220):
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o
acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso,
conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A mera
art. 619
irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
CPC/2015, art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide". (EDcl nos
Documento eletrônico VDA53921766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: da433631-79bd-42e8-b49b-814d0ec71af3

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
EAREsp 650.536/RJ,
julgado em
DJe
.
26/10/2021,
05/11/2021)
Na hipótese, o embargante se limita a afirmar que a ilegalidade na dosimetria
não preclui e que não se pode aplicar a nulidade de algibeira à Defensoria
Pública.
Contudo, precluindo a nulidade absoluta, com mais razão deve ser considerada
preclusa eventual ilegalidade na dosimetria. Ademais, não se está a afirmar que
a defesa, deliberadamente, teve a intenção de "guardar a nulidade no bolso",
mas que a não alegação de uma nulidade oportunamente revela sua aceitação e
a suscitação posterior denota comportamento contraditório, o que não é aceito
pela jurisprudência pátria. (AgRg no HC n. 792.187/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
) (AgRg no HC n. 891.779/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
10/3/2023.
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.
Dessa forma, não há se falar em omissão, mas sim em mera irresignação.
Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte
não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade
eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo meio
processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito
de rediscussão de matéria decidida. Precedente.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis
entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedente.
3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do
art. 619
recurso integrativo, não há como este ser acolhido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl 39.139/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/06/2020,
04/08/2020)
Pelo exposto,
os aclaratórios.
rejeito
Como se vê, a decisão agravada indeferiu liminarmente o
ao
habeas corpus
reconhecer a incidência de óbice formal intransponível, consistente na preclusão temporal
da matéria, em quadro que se assemelha à denominada nulidade de algibeira. Consta dos
autos que o acórdão condenatório foi proferido em
tendo a defesa permanecido
13/6/2013,
Documento eletrônico VDA53921766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: da433631-79bd-42e8-b49b-814d0ec71af3

inerte por mais de uma década, vindo a suscitar a alegada nulidade apenas após o trânsito
em julgado da condenação, o que inviabiliza o conhecimento do
.
writ
No ponto, a insurgência recursal não logra afastar o fundamento central da
decisão agravada. Conforme expressamente registrado, a nulidade apontada — ainda que
qualificada pela defesa como absoluta — não foi arguida no momento oportuno, seja
durante a instrução, seja em sede recursal ordinária, circunstância que atrai a incidência da
preclusão, em prestígio à segurança jurídica e à lealdade processual.
No tocante ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o Tribunal de
origem afastou a preliminar de forma expressa e fundamentada, consignando que os
pedidos de produção probatória foram indeferidos pelo juízo de primeiro grau por serem
considerados desnecessários, sem qualquer insurgência defensiva no momento oportuno.
Ademais, destacou-se a inexistência de prejuízo concreto, bem como a presença de robusto
conjunto probatório, formado por testemunhos presenciais, declarações de policiais
militares e imagens captadas por sistemas de segurança, suficientes para amparar a
condenação.
Nesse contexto, a pretensão de rediscutir a regularidade da instrução processual,
deduzida apenas em 2025/2026, após o trânsito em julgado ocorrido em 2013, encontra
óbice na preclusão temporal, tal como assentado na decisão agravada, com apoio em
precedentes ali expressamente mencionados.
Quanto à alegada ausência de prova do dolo ou da participação do agravante no
evento morte, a matéria igualmente não pode ser conhecida nesta sede. Além de o
ter
writ
sido indeferido liminarmente por razão formal, o acórdão estadual descreveu, de maneira
minuciosa, a dinâmica dos fatos, com base em provas testemunhais e registros
audiovisuais, apontando que os disparos efetuados pelos agentes durante a fuga atingiram a
vítima fatal, em circunstâncias reputadas suficientes para a configuração do delito de
latrocínio. Cabe lembrar que a reapreciação dessas conclusões demandaria incursão no
acervo fático-probatório, providência incompatível com a via eleita.
No que se refere à dosimetria da pena e à atenuante da confissão espontânea, as
decisões aqui proferidas foram claras ao consignar que, reconhecida a preclusão da
nulidade absoluta, com maior razão deve ser considerada preclusa eventual ilegalidade na
dosimetria. Ademais, o acórdão de origem afastou expressamente a incidência da
atenuante, por entender tratar-se de admissão qualificada, dissociada da imputação, o que,
por si só, inviabiliza a aplicação do benefício pretendido.
Documento eletrônico VDA53921766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: da433631-79bd-42e8-b49b-814d0ec71af3

Nesse cenário, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a superar a barreira da
preclusão e autorizar o reexame da dosimetria fixada há mais de uma década, sobretudo no
âmbito restrito do agravo contra decisão que não conheceu do
por razões
habeas corpus
eminentemente formais.
Por fim, o reconhecimento da participação de menor importância igualmente
não prospera. A decisão agravada não adentrou o mérito da questão, justamente em razão
do óbice formal identificado, e o acórdão estadual delineou atuação conjunta dos agentes
no contexto do roubo, com emprego de arma de fogo e disparos durante a fuga, sem
suporte fático que permita, nesta sede, requalificar a relevância causal da conduta atribuída
ao agravante.
Diante desse quadro, as razões do agravo regimental não infirmam os
fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: da433631-79bd-42e8-b49b-814d0ec71af3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0454822-0
HC 1.053.335 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00071592420118260223 615182 70010708920128260590 71592420118260223
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CRISTIANO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CRISTIANO CARDOSO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIANO CARDOSO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485209443542458@
2025/0454822-0 - HC 1053335 Petição : 2025/0125420-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:01:14
Código de Controle do Documento: D2D947DB-530C-4E55-97B8-EC9E0543641D